Tribunal: TJSP
Processo: 1030547-65.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Inscrição decorrente de informações colhidas pelo órgão cadastral junto ao distribuidor forense, em razão de autorização da Corregedoria Geral da Justiça e de convênio firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o SERASA – Comunicação automática, independentemente de requerimento da parte – Ausência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Inscrição decorrente de informações colhidas pelo órgão cadastral junto ao distribuidor forense, em razão de autorização da Corregedoria Geral da Justiça e de convênio firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o SERASA – Comunicação automática, independentemente de requerimento da parte – Ausência de responsabilidade do réu – Regularidade da conduta da entidade cadastral – Dano moral não caracterizado – Improcedência mantida – Recurso improvido.